Tribunal: TJES
Processo: 5013965-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013965-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: B. F. D. S.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E À SAÚDE. CRIANÇA COM SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E APOIO ESCOLAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA OMISSÃO ESTATAL OU DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de menor, representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado e o Município de Vitória, solidariamente: (i) disponibilizassem educador especial para acompanhamento do menor em sala de aula na escola municipal; (ii) realizassem avaliação multidisciplinar em instituição competente; e, se necessário, (iii) assegurassem o acompanhamento especializado. A decisão foi proferida com fundamento na proteção integral da criança, diante de suspeita clínica de TEA e suposta inércia do poder público em fornecer os serviços requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, pois os documentos revelam que o menor já recebe acompanhamento escolar especializado na rede municipal, e que não houve demora excessiva na oferta do tratamento de saúde pleiteado.

4. O apoio pedagógico especializado é prestado pela rede municipal, com registro de atuação de professores especializados e assistente de educação infantil, não havendo comprovação de sua ineficácia ou insuficiência, tampouco justificativa para intervenção judicial imediata.

5. A avaliação multidisciplinar solicitada foi agendada e realizada na AMAES, com início de acompanhamento em múltiplas especialidades, conforme documentos juntados posteriormente aos autos, sem demonstração de que houve prévia negativa estatal ou demora excessiva.

6. A análise sobre a alegada ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e ausência de interesse de agir da parte autora não foi enfrentada pelo Juízo de origem, razão pela qual não cabe sua apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para assegurar serviços públicos de saúde e educação pressupõe a demonstração concreta de omissão ou prestação deficiente pelo Poder Público, o que não se verifica quando há atendimento já realizado ou em andamento.

2. A existência de políticas públicas em execução e a ausência de comprovação de falha na prestação dos serviços inviabilizam a intervenção judicial antecipada com base apenas em alegações genéricas de inércia estatal.

3. Não cabe ao tribunal de segundo grau analisar originariamente matérias de ordem pública, como legitimidade passiva e interesse de agir, quando ainda não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 205; 208; 227. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5009593-03.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 21.03.2023; TJES, AI nº 030179002313, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2021; TJES, AI nº 011199002061, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
BENJAMIN FERNANDES DA SILVA
, menor representado por sua genitora Aline Ferreira da Silva
, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que os requeridos – Estado do Espírito Santo e Município de Vitória – disponibilizem, de forma solidária: (i) educador especial em sala de aula para acompanhar o menor nas atividades escolares, durante o período regular das aulas, na escola "CMEI Yolanda Lucas da Silva", (ii) avaliação multidisciplinar com atenção especializada perante a instituição competente e, sucessivamente, (iii) acompanhamento na mencionada modalidade, caso haja indicação de sua necessidade.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) não foram preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) inexiste interesse de agir na modalidade necessidade, uma vez que o Município de Vitória já fornece apoio especializado ao menor, o que ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito; (iii) o Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando que o menor encontra-se matriculado em escola da rede municipal de ensino, cuja responsabilidade é exclusiva do Município de Vitória; (iv) não há interesse de agir quanto à avaliação multidisciplinar pela APAE, pois o Estado nunca foi previamente instado a fornecê-la na via administrativa, inexistindo negativa ou omissão que justifique a judicialização da demanda.

A parte agravada apresentou contrarrazões sustentando, em suma: (i) a legitimidade passiva do Estado, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante ao direito à saúde e à educação inclusiva, conforme previsão dos arts. 23, II, 205, 208 e 227 da Constituição da República; (ii) a ocorrência de negativa tácita e omissão estatal, diante da inércia do Poder Público mesmo após tentativa administrativa frustrada; (iii) o direito à educação inclusiva como manifestação do direito à dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança; e (iv) o cabimento da tutela de urgência frente à situação de risco e vulnerabilidade do menor, cuja condição clínica exige medidas imediatas de suporte especializado.

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao argumento de que é dever solidário dos entes federativos garantir o acesso à educação inclusiva e que a tutela deferida está em consonância com a jurisprudência e legislação aplicável, a exemplo da Constituição Federal e da Lei nº 9.394/96 (LDB), além do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Primeiramente, registra-se que, na inicial aditada (evento 68837023), o ora agravado narrou que:

(...) atualmente com 5 (cinco) anos de idade, estuda na CMEI Yolanda Lucas da Silva e apresenta questões relacionadas ao seu desenvolvimento neurocomportamental, conforme atestado médico anexado aos autos. O laudo indica que a criança manifesta distúrbios de comportamento, dificuldades significativas na comunicação e interação social, ausência de linguagem verbal, movimentos repetitivos, restrição alimentar severa e episódios de comportamento agressivo sem causa aparente.

(...)

Diante do quadro comportamental complexo, há suspeita clínica de Transtorno do Espectro Autista (TEA), motivo pelo qual o médico responsável indicou avaliação multidisciplinar na APAE, com o objetivo de firmar diagnóstico definitivo e viabilizar o início do tratamento especializado.

Contudo, mesmo após solicitação formal realizada em março de 2025, conforme guia médica juntada aos autos, a família segue aguardando retorno da instituição até a presente data, sem qualquer perspectiva concreta de atendimento, o que agrava a vulnerabilidade do infante.

Além disso, consta expressamente do parecer médico que Benjamin necessita de apoio pedagógico especializado, em razão de suas dificuldades de aprendizagem, restrições alimentares e limitações na interação com o ambiente escolar.

(...).

O ora agravado pleiteou a
“
concessão da medida em caráter liminar, inaudita altera pars, para que os requeridos disponibilizem com a MÁXIMA URGÊNCIA a avaliação multidisciplinar e acompanhamento na APAE/AMAES, bem como o professor de apoio para acompanhar Benjamin durante o período escolar, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por este juízo
”
(evento 68837023, fl. 08).

Instrui a exordial (ainda antes do aditamento) a solicitação feita por psicóloga do Sistema Único de Saúde -SUS, em 14/03/2025, para avaliação multidisciplinar do infante (evento 65644730), após encaminhamento pela instituição de ensino na qual está matriculado o menor (eventos 65644739, 65644744 e 65644740).

Observa-se que, quando ajuizada a demanda, havia transcorrido apenas dez dias da citada solicitação para avaliação multidisciplinar, sendo que, após o aditamento da inicial perante o juízo competente, a criança já havia sido atendida por um médico do SUS (em 07/05/2025), que relatou a solicitação do atendimento multidisciplinar, bem como a necessidade de confirmação do diagnóstico de TEA em consulta especializada com neuropediatra, além de ter indicado a necessidade de professor especializado no âmbito escolar (evento 68837032).

A decisão ora agravada foi proferida em 14/07/2025, quatro meses após o encaminhamento psicológico para avaliação multidisciplinar (e menos de dois meses depois da consulta médica apontando a necessidade de consulta especializada em neuropediatria e apoio escolar especializado).

O Juízo
a quo
assegurou o atendimento com educador especial (sem necessidade de exclusividade) e na área de saúde – evento 72918878, sendo que, na sequência, o ente público municipal comprovou nos autos de origem que
“
o aluno se encontra devidamente acompanhado pela professora regente, bem como professor de educação especial e apoio da assistente de educação infantil
”,
juntando ofício da Secretaria Municipal de Educação, que atesta esse acompanhamento (evento 76192011).

Veja-se que o requerimento de apoio escolar especializado foi feito na petição de aditamento, após a indicação médica (consulta posterior), desconsiderando que, conforme consta da contestação,
“no âmbito municipal o atendimento especializado já é fornecido aos alunos da rede pública municipal, tanto no horário regular quanto no contraturno escolar. Este trabalho é realizado por professores especializados em educação especial, que dentre outras ações docentes, organizam com os demais profissionais da escola, procedimentos didáticos pedagógicos diferenciados, atuando de forma articulada na organização do trabalho destinado a crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados nas diferentes Unidades de Ensino do município.”
(evento 76194548, fl. 02).

Em réplica, para justificar o seu interesse, a parte autora afirmou que
“o próprio relato da equipe pedagógica evidencia a
grave deficiência do serviço atualmente prestado
, demonstrando a ausência de profissional adequado para acompanhar o infante no período escolar (ID 68837033)” –
argumento reiterado em contrarrazões (evento 16671314, fl. 03)
.
Contudo, o referido documento
se refere ao encaminhamento feito pela escola, em 25/09/2024, para serviço especializado
na unidade básica de saúde, diante do quadro apresentado pelo infante e da impossibilidade de a instituição de ensino fazer o diagnóstico de saúde
.

Não houve a mínima demonstração de que o apoio escolar ofertado pela instituição de ensino municipal
1
, na qual está matriculado o menor, é deficiente.

Em relação à avaliação multidisciplinar, o ente municipal comprovou, posteriormente, que a Secretaria
“SEMUS procedeu com o agendamento para 31/07/2025 na AMAES Vitória
e paciente compareceu. Desde então segue em acompanhamento.”
(evento 77684953).

Os documentos juntados aos eventos 77684956 e 77684957 corroboram o referido agendamento e atendimento na AMAES – Associação dos Amigos Autistas do ES, que se deu em múltiplas especialidades.

Da mesma forma, não ficou demonstrado nenhuma negativa ou a desrazoabilidade no tempo de espera para o atendimento específico da equipe multidisciplinar, e consequente início do tratamento especializado.
2

Diante disso, entendo que não se faz presente a probabilidade do direito na origem, porquanto não demonstrada a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, seja para assegurar o apoio escolar, ou para garantir o tratamento multidisciplinar para a criança com possível diagnóstico de TEA
3
, eis que é indispensável a comprovação da omissão estatal, caracterizada pela negativa do atendimento ou ineficácia (como a deficiência do apoio escolar e demora excessiva na oferta do tratamento de saúde), não identificada na espécie.

Por fim, pontua-se que, não obstante a alegada ausência de interesse de agir, bem como a arguida ilegitimidade passiva, “tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, ainda não foi objeto de análise no Juízo
a quo.
Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão
ad quem
importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação do douto magistrado de primeiro grau acerca da questão” (nesse sentido, já foi decidido no agravo de instrumento nº 5009593-03.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, desta relatoria, julgado em 21/03/2023).
4

Em igual teor: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

1
Menciona-se que o menor está matriculado em uma instituição de ensino municipal, e, segundo já definiu esta eg. Corte, o “Estado não pode ser responsabilizado pela obrigação de fornecimento de professor auxiliar a aluno matriculado em escola da rede municipal de ensino, cabendo tal dever exclusivamente ao Município.” (TJES, Ag. Instrumento nº 5005701-18.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 24/10/2024).

2
O Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça prevê que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

3
A propósito, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência no sentido da solidariedade passiva dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde, porém também expressou a necessidade de direcionamento do cumprimento das decisões de acordo com a repartição de competência.

No caso, os tratamentos pleiteados inserem-se no âmbito da Atenção Básica ou Atenção Primária à Saúde, que constitui a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e é de responsabilidade precípua do ente municipal. Este eg. TJES já manifestou o entendimento de que
“O tratamento multidisciplinar para criança com TEA integra, prioritariamente, a atenção básica, cabendo ao município seu fornecimento direto”
(TJES; AC 5000539-61.2023.8.08.0005; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 16/06/2025). Assim, somente haveria que se falar em responsabilidade do Estado no caso de inércia do ente municipal, o que não ocorreu na hipótese.

4
Acerca do tema, esclarece Humberto Teodoro Júnior: “A nosso ver, uma coisa é a competência atribuída ao Tribunal, outra é o objeto do recurso sobre o qual tem de julgar. Toda atividade jurisdicional está sempre subordinada a pressupostos e condições traçadas pela lei. Assim, ampliar o julgamento do recurso para questões não suscitadas e, por isso mesmo, não debatidas entre as partes na via recursal, resultaria em violação não apenas dos limites legais da jurisdição, mas sobretudo da garantia do contraditório. E o princípio do contraditório é consagrado pela ordem constitucional como direito fundamental, impondo-se à observância não só das partes como também do juiz. (...)” (Curso de direito processual civil. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 970 v. III.).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.